Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-26.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001270-26.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE CARGA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONSTATADA – PRAZO DE UM ANO A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR - ARTIGO 206, § 1o, II, "b", CC/02 – SUSPENSÃO DO PRAZO COM O PEDIDO DE PAGAMENTO À SEGURADORA; CONTUDO ATÉ CIÊNCIA DA DECISÃO PELO SEGURADO – VERBETE SUMULAR 299 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, em se tratando de ação envolvendo a cobrança de indenização securitária, é aplicável a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil.

No caso, o acidente ocorreu em 26/06/2016 (ID. 38997046) e os documentos juntados ao ID. 38998984 - pág. 10 demonstram que houve o pedido de pagamento à Seguradora em 11/07/2016, situação essa que suspendeu o prazo prescricional, nos termos do verbete sumular 229, do STJ.

Ocorre que, em 26/10/2016, a Recorrida pagou a quantia de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), conforme afirmado pelo próprio Recorrente, o que comprova a ciência da decisão da Seguradora. Logo, o Apelante tinha até 26/10/2017 para ajuizar a ação; contudo, a demanda foi apresentada somente em 26/02/2018, conforme se vê na exordial (ID. 38997033).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001270-26.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA.
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro c/c Nulidade de Cláusula Contratual
ajuizada em desfavor da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
reconheceu a prescrição

e julgou extinto o feito
, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a empresa Apelante defende não ter ocorrido a prescrição, vez que o prazo foi suspenso quando do pedido de pagamento à Seguradora e que inexiste prova da reposta negativa,

o que obsta a fluência de tal prazo.

Ressalta que a suposta carta juntada pela Recorrida é documento unilateral e não comprova a ciência inequívoca da decisão, pois inexiste AR com assinatura de recebimento.

Em vista disso, sustenta que o prazo prescricional para o pagamento do valor remanescente esteve suspenso até a data de ajuizamento desta demanda.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que a prescrição seja afastada e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 38998996.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020